Tribunal: TJES
Processo: 5000123-05.2021.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000123-05.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: YARA MARQUES BARBOSA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5000123-05.2021.8.08.0057.

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: YARA MARQUES BARBOSA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR PLANTÃO JUDICIÁRIO. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO MONTANTE PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE CÁLCULOS OU DE RELAÇÃO DE PLANTÕES REALIZADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SENTENÇA REFORMADA.

P R O J E T O D E V O T O.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser REFORMADA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

O presente julgamento refere-se ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cuja sentença (ID nº “
22828957
”) julgou procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), sob o fundamento de que a Parte Ré tem o dever de pagá-la pelos plantões judiciários exercidos.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões que a pretensão autoral não é líquida, nem demonstra a origem do montante pretendido pela Recorrida.

De saída, entendo que a pretensão recursal deve proceder.

Isso porque, nada obstante seja
incontroverso que a Parte Recorrente tenha o dever de remunerar a Recorrida
, fato é que o microssistema dos juizados da fazenda pública dever observar as Leis 9.099/1995 e Lei 12.153/2009.

In casu
, todavia, não é possível (seja da leitura da petição ou da documentação anexa à ela) verificar a origem do montante pretendido (ou seja, relação de plantões em que a Autora atuou) e o
quantum debeatur
pretendido (planilha de cálculo).

Dito de outra forma, a parte Autora pretende ser indenizada pelos dezessete plantões em que foi convocada / escalada – plantões de 20/08/2016 (presencial e sobreaviso com ocorrência), 21/08/2016 (sobreaviso com ocorrência), 19/01/2017 (sobreaviso com ocorrência), 21/01/2017 e 22/01/2017 (presenciais e de sobreaviso com ocorrências), 10/06/2017 (presencial) e 11/06/2017 (presencial e de sobreaviso com ocorrência), 21/10/2017 (presencial e de sobreaviso com ocorrência), 13/01/2018 e 14/01/2018 (presenciais e de sobreaviso com ocorrência) – mas
não quantifica o valor de cada plantão, nem demonstra o fundamento de sua pretensão (planilha de cálculo).

Delimitado o quadrante desta ação, calha em primeiro momento registrar as provas produzidas pelas partes nos autos para, após, subsumir o fato ao ordenamento jurídico em tela, aplicando a lei ao caso concreto.

Por força do artigo 373, incisos I e II, do CPC/20015, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Seguindo tais preceitos, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo elas o risco em não produzi-las.

Na hipótese em testilha, à Parte Autora cabia fazer provar a efetiva realização dos sobreditos plantões e a ausência de pagamento deles. Assim, impunha-se à ela o ônus processual de demonstrar que a Parte Ré descumpriu com seu dever de pagar por seu trabalho.

Por conseguinte, é forçosa a solução do caso concreto a partir da distribuição do ônus probatório. A esse respeito, ensina o Min, Luiz Fux, um dos redatores do vigente CPC:

A atividade processual pressupõe um sujeito que a exerça. A atividade de provar, por seu turno implica um objeto e um sujeito. Sob o ângulo subjetivo, a indagação que se põe é a seguinte: quem deve provar no processo?

Ressoa evidente que, pela própria iniciativa, a prova primeira compete ao autor.

A necessidade de provar é algo que se encarta, dentre os imperativos jurídico-processuais na categoria de ônus, por isso que a ausência de prova acarreta um prejuízo para aquele que deveria provar e não o fez. A própria lei assim categoriza essa posição processual ao repartir o ônus da prova no art. 373 do CPC.

Desta sorte, não há um direito à prova nem um dever de provar senão uma “necessidade de comprovar” os fatos alegados sob pena de o juiz não os considerar e, como consequência, decidir em desfavor de quem não suportou a atividade que lhe competia.

A parte, quando ingressa em juízo, afirma a existência ou a inexistência de determinados fatos e a eles atribui consequências jurídicas. Estas, o juiz conhece por dever de ofício, não assim os fatos, os quais necessita sabê-los para julgar. Sucedendo que ao final do processo nada se tenha produzido no âmbito da convicção do juiz, caberá a ele, assim mesmo, decidir. Nesse momento, à luz dos preceitos do ônus da prova, o juiz definirá o litígio, seguindo a regra in procedendo do art. 373 do CPC.

O réu, em sua resposta, pode oferecer defesas diretas e indiretas. Assim, cabe-lhe, também, o ônus de comprovar aquilo que alega com a seguinte diferença: quanto às defesas diretas, basta alegá-las, uma vez que elas são a negação daquilo que afirma o autor, que, por sua vez, tem o dever de demonstrar o fato que ampara a sua pretensão. A sustentação pelo réu de que o fato não existe – característica da defesa direta – deve encontrar resposta imediata nas provas levadas aos autos pelo autor, que tem a primazia da ação e o dever pioneiro de provar. “Não pode, o demandado, ser instado a comprovar fatos negativos”.

Entretanto, consoante observamos quando tratamos da defesa, é lícito ao demandado impedir que a ação do autor obtenha êxito mediante a invocação de fatos outros que, de forma oblíqua ou indireta, alcançam esse desiderato. Referimo-nos às denominadas “objeções” consistentes em fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Esses fatos, de iniciativa do réu, são de sua “responsabilidade probatória”, assim como o são, também, os fatos que ensejam o “contra-ataque” do réu consistente nas exceções materiais, tanto mais que, sob certo ângulo, são fatos constitutivos desse contradireito do demandado em face do demandante, quer sustentados através da defesa, quer através de reconvenção (art. 373, incisos I e II, do CPC).

Ademais, a divergência quanto à base de cálculo e os índices incidentes no cálculo da remuneração da Recorrida não consistem de questão solucionável por mero cálculo aritmético, mas fundamento do direito da Parte Autora. Trata-se de matéria afeita à própria comprovação daquilo que o Estado deve ser obrigado a pagar.

Ante o exposto,
acolho a pretensão recursal do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Sem custas e honorários.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)